Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013268-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NTW MANUFATURADOS E ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 05.606.093/0001-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBSON NAKAD MARREZ - CPF: 454.308.109-91 (AGRAVADO), WILMA LUCIA MONTEIRO MARREZ - CPF: 318.579.901-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção parcial da execução fiscal quanto aos créditos tributários atingidos pela decadência e reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a extinção da execução em relação aos créditos tributários com fato gerador no exercício de 2013, diante da alegada decadência; e (ii) saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, à luz da tese firmada no Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3. Verificado que o lançamento do crédito tributário referente ao exercício de 2013 ocorreu apenas em 2019, excedendo o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, é imperativo o reconhecimento da decadência.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndios, desde que observados os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade.

5. A legislação estadual mato-grossense instituidora da TACIN cumpre tais requisitos, pois vincula a cobrança à atuação preventiva do Corpo de Bombeiros, com base de cálculo e destinação claramente definidas.

6. Diante da eficácia vinculante e imediata do precedente qualificado do STF, impõe-se a superação do entendimento anteriormente adotado por este Tribunal quanto à inconstitucionalidade da exação

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para constituição do crédito tributário em casos de lançamento de ofício, devendo ser reconhecida a decadência quando ultrapassado o quinquênio legal. 2. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída com base no exercício regular do poder de polícia, desde que atendidos os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, conforme fixado no Tema 1.282 da repercussão geral do STF."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289875388),
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública contra decisão proferida no bojo da execução fiscal nº 1054925-22.2020.8.11.0041.

O
decisum
atacado manteve, em essência, a decisão de origem que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Wilma Lucia Monteiro Marrez, Robson Nakad Marrez e NTW Manuffaturados e Acabamento LTDA, que reconheceu a decadência dos créditos tributários referente aos exercícios de 2013, a ilegitimidade passiva da sócia Wilma Lucia Monteiro Marrez, e a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN e do ICMS Estimativa.

No entanto, reformou parcialmente a decisão de primeiro grau quanto aos honorários advocatícios, reduzindo-os com base no art. 85, § 8º do CPC, por equidade, ante a suposta ausência de proveito econômico mensurável.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelos agravados, os quais foram acolhidos para reconhecer a existência de proveito econômico mensurável, restabelecendo os honorários nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme já havia sido arbitrado na origem.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente agravo regimental, complementado após a decisão que acolheu os embargos de declaração, pelo qual, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de decadência do crédito tributário e a constitucionalidade da TACIN.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 323819859), defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289875388), que, em essência, refutou as teses ventiladas no agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a decadência de parte do crédito tributário, e a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, quanto a decadência tributária, tem-se que restou comprovado nos autos que o crédito tributário constante da CDA nº 20191705196 refere-se ao exercício de 2013, com lançamento ocorrido apenas em janeiro de 2019.

Assim, há de ser mantido o reconhecimento da decadência, nos moldes do artigo 173, I, do CTN.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, por meio da Súmula 555, que, na ausência de declaração ou pagamento antecipado do tributo, aplica-se a contagem do prazo decadencial de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador.

O marco inicial do prazo decadencial, portanto, deu-se em 1º/01/2014, expirando-se em 31/12/2018. O lançamento posterior, portanto, configura decadência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DE OFÍCIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ART. 173, I DO CTN – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito” (STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/03/2023). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.717.144/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 28/02/2023; EDcl nos EREsp 1.213.143/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/02/2023; AgInt no AgInt no AREsp 1.904.192/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp 2.038.601/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2022.

2. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que na espécie é de 05 (cinco) anos.

3. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando a parte devedora não recolhe o valor devido, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN e Súmula n.º 555, do STJ.

4. Constituído o crédito tributário fora do quinquênio legal, há de se reconhecer a decadência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000481-33.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023
)

Nesta senda, impõe-se a manutenção do reconhecimento da decadência.

Noutro giro, acerca da alegada constitucionalidade da TACIN, razão assiste ao agravante neste ponto.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1282), fixou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

A referida decisão representa a consolidação do entendimento da Corte Suprema sobre a legitimidade da instituição de taxas estaduais voltadas à prevenção de incêndios, desde que observados os critérios constitucionais de especificidade, divisibilidade e referibilidade.

No caso da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a legislação local atende aos pressupostos exigidos pela Corte Suprema, uma vez que a exação tem por base o exercício regular do poder de polícia ambiental, vinculado à estruturação e manutenção operacional do Corpo de Bombeiros Militar, cuja atuação é de inegável interesse público, com caráter preventivo e potencialmente disponibilizado a toda a coletividade.

Com efeito, a base de cálculo da TACIN leva em consideração elementos objetivos relacionados à área construída, à destinação e à localização do imóvel, refletindo diretamente o risco e a necessidade de fiscalização correlata, o que demonstra a presença inequívoca de referibilidade.

Ademais, exigência da taxa está lastreada em norma legal estadual que delimita, com clareza, a atividade estatal a ser custeada, sua destinação orçamentária específica e os parâmetros objetivos de cobrança, aspectos estes que evidenciam a natureza divisível e específica do serviço, em consonância com o art. 145, II, da Constituição Federal.

Importa ressaltar que, ainda que existam precedentes anteriores — tanto em controle concentrado estadual (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000) quanto no controle difuso (RE 1.179.245/MT) — nos quais se tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TACIN mato-grossense, a tese firmada no Tema 1.282 do STF possui hierarquia normativa superior, natureza vinculante e eficácia imediata, o que impõe a necessária superação de entendimentos pretéritos.

Esse entendimento, inclusive, já vem sendo adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal. Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1282 DO STF). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, quanto ao crédito remanescente inferior a 160 UPF/MT, declarou a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c arts. 2º e 5º da Lei n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir a execução fiscal fundada em cobrança da TACIN, à luz do novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1.282 do STF, com publicação em 28/03/2025, firmou entendimento pela constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, impondo sua aplicação imediata nos termos dos arts. 927, I, e 926 do CPC.

4. Constatado que a TACIN atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, uma vez que se baseia no exercício regular e contínuo do poder de polícia ambiental, é legítima a sua cobrança.

5. A modulação de efeitos decidida em sede de controle concentrado estadual (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000) não prevalece diante da eficácia imediata do julgamento de mérito em controle concentrado pelo STF, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, quando instituída com base no exercício regular do poder de polícia ambiental, atendidos os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, tese vinculante no Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

2. O julgamento de mérito em sede de repercussão geral pelo STF possui eficácia imediata, bastando a publicação da ata de julgamento para sua aplicação obrigatória.”

(N.U 1045276-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Portanto, tendo em vista a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, bem como a conformidade da legislação estadual que institui a TACIN aos parâmetros constitucionais definidos, impõe-se a reforma da decisão exclusivamente quanto ao ponto em que declarou a inconstitucionalidade da exação, restabelecendo sua exigibilidade no bojo da execução fiscal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025